Tribunal: TJDFT
Processo: 0001006-50.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001006-50.2012.8.07.0002 RECORRENTE: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS RECORRIDOS: AGOSTINHO REIS OLIVEIRA DA SILVA, CARMELITA PORFIRIO DA SILVA, DOROTHY HASHIZUME, GUSTAVO GOUTA HASHIZUME, LEANDRO TEIXEIRA ALVES, WALTER BATISTA PEREIRA, ESPOLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDELI DE SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. LAPSO TEMPORAL. POSSE AD USUCAPIONEM DA COMPANHEIRA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Questão relativa a legitimidade relaciona-se à pertinência objetiva, ou seja, à possibilidade de, no mínimo, a parte ter contribuído para o início da controvérsia jurídica. Ademais, análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base nas afirmações feitas pelo autor na inicial. Em consequência, a comprovação e/ou os efeitos jurídicos decorrentes da alegação deduzida pela parte autora dirá respeito ao mérito da demanda. No caso, não há que se cogitar em ilegitimidade ativa, porque os documentos juntados com a inicial permitem verificar, desde logo, que a autora de fato ocupava o imóvel, sendo a análise da natureza dessa ocupação uma questão relacionada ao mérito. 2. O art. 462 do CPC/1973 permite ao Magistrado conhecer de fato superveniente ao ajuizamento da ação quando for ele constitutivo, modificativo ou extintivo do direito e influir no julgamento da lide. Trata-se de disposição aplicável aos órgãos de segundo grau de jurisdição, pelo que é lícito ao tribunal conhecer ex offício de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito quando superveniente à sentença. E embora o artigo mencione apenas fato superveniente à “sentença”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge para a orientação de que o aludido preceito tem aplicabilidade não apenas nas instâncias ordinárias, mas também nos tribunais de segundo grau e nos tribunais superiores. 3. Na hipótese dos autos, os fatos apontados pela apelante como supervenientes à sentença — procuração outorgada pela proprietária à apelante para alienar de forma onerosa o imóvel em discussão nesses autos e a recondução da apelante ao cargo de inventariante no inventário do segundo autor — não levam à extinção do feito nem acarretam qualquer nulidade da sentença ou alteração das conclusões nela apontadas. 4. Usucapião constitui forma originária de aquisição de propriedade; exige prova da posse (elemento essencial ao reconhecimento do direito pleiteado) ininterrupta e com o ânimo de dono pelo prazo de 10 anos – parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, aplicável à espécie (em razão da regra de transição do art. 2.029 do Código Civil atual), qualquer que seja o tempo transcorrido 5. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que os direitos referentes ao imóvel foram transmitidos pelos proprietários ao possuidor, sendo que o segundo autor exerceu a posse do bem desde 1992 até seu falecimento em 2012, sem qualquer objeção dos proprietários registrais. 6. À apelante não pode ser reconhecido o direito a usucapião do imóvel, uma vez que o fato de ter ido morar no bem na condição de companheira do possuidor original não lhe confere a posição de possuidora; apenas de detentora do bem, já que sua permanência no imóvel decorria de ato de permissão do possuidor; tal não induz posse nos termos do art.1.208 do Código Civil. Assim, não é possível a aquisição do imóvel pela usucapião, porquanto, embora tenha residido no imóvel, detendo o bem fisicamente por força de relação familiar, essa ocupação não se reveste da condição de possuidor com intenção de dono ou de proprietário da coisa. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.204 e 1.238, ambos do Código Civil, sustentando que restou comprovado nos autos que desde 1992 possui a posse do imóvel objeto da usucapião em coabitação com o seu falecido companheiro. Afirma que o direito efetivo à usucapião decorreu do esforço mútuo e somente foi adquirido na constância da união estável. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.204 e 1.238, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação à autora Cristina Maria da Rocha não pode ser reconhecido o direito a usucapião do imóvel, haja vista que, à época da aquisição dos direitos do imóvel e do início do exercício da posse do imóvel (1992), ainda não vivia em união estável com o Sr. Elly, já que, oficialmente, a sociedade conjugal entre ambos só teve início em 1996 (conforme reconhecido na sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem - ID 15859276 , p. 1/7). (...) Nesse contexto, se o bem já pertencia ao Sr. Elly desde 1992 e este sempre exerceu a posse, o fato de a Sra. Cristina ter ido morar no imóvel na condição de companheira do possuidor original não lhe confere a posição de possuidora, mas apenas de detentora do bem, já que sua permanência no imóvel decorreu de ato de permissão do possuidor; isto não induz posse nos termos do art. 1.208 do Código Civil” (ID 19140221). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU OMISSÃO QUANTO A FATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. POSSE NÃO EXERCIDA EM NOME PRÓPRIO. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Constatado vício na apreciação da matéria devolvida, é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes aos embargos de declaração, quando o suprimento da deficiência ensejar necessariamente a alteração do resultado do julgamento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1614034/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/9/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025